Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732619-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVID RAMOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. EPILEPSIA DE DÍFÍCIL CONTROLE. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CUSTEIO DEVIDO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 2. A Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produto à base de canabidiol para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica. 3. No caso concreto, a segurança e eficácia do medicamento restam demonstradas nos autos pela existência de autorização da ANVISA para a importação do fármaco para utilização no tratamento do autor, diagnosticado com epilepsia de difícil controle consoante relatório médico que atesta a recente piora do paciente bem como o esgotamento das possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Epilepsia, consignando que o tratamento prescrito se mostra urgente e imprescindível. 4. No contexto específico dos autos, a ausência de registro na ANVISA e de previsão no rol da ANS não configuram empecilhos para o fornecimento do fármaco à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, sendo, portanto, obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 5. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida. Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente, o acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. VÍCIO SANADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Na hipótese, reconhece-se o vício no julgado quanto à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados por apreciação equitativa afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1313 do colendo STJ. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. O recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei no 9656/98, sustentando que é lícita a recusa do plano de saúde de custear tratamento domiciliar, prescrito para o diagnóstico de epilepsia, tendo em vista expressa previsão legal quanto à ausência de obrigação de tal fornecimento/custeio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei no 9656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. PARALISIA CEREBRAL POR HIPÓXIA NO PARTO E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o devido registro, justifica a realização de distinguishing em relação ao Tema 990/STJ. 2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. 3. Na hipótese dos autos, o medicamento à base de canabidiol destina-se à utilização domiciliar, é autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não se classifica como antineoplásico, não demanda intervenção de profissional de saúde habilitado e não consta do rol estabelecido pela Resolução Normativa ANS no 465/2021 como de cobertura obrigatória para o tratamento da epilepsia refratária. 4. Sendo o medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas na legislação e na jurisprudência desta Corte, não se configura abusiva a recusa da operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde. 5. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (REsp n. 2.177.063/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-RX4